Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004788-62.2020.8.11.0000
Recorrente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido BENEDITO SILVA DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53423451) interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 50383487):
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE FACULTOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.
O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (N.U 1004788-62.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
Alega violação aos artigos 1.015 do CPC e 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão que indeferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, não esteja previsto nas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento do art.1015 do CPC, cumpre mencionar que a interpretação do r. artigo não pode ser taxativa, ainda mais quando se trata do próprio mérito da ação, uma vez que a constituição em mora é fundamental para o deferimento da liminar, sendo que na presente ação o Juiz singular não reconheceu o protesto efetivado”.
Menciona que o aresto vergastado “implicou em ofensa explicita ao direito de ação do Agravante, inibida pela ordem contida na decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto”.
Ainda, aduz que “é equivocada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por considerá-lo sem previsão no rol taxativo do art. 1015 do CPC, vez que a Colenda Câmara, ignorou o conteúdo decisório dos REsp. 1696396/MT e REsp. 1704520/MT, que conheceu da possibilidade de conhecimento extensivo ao disposto pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC”.
Em seguida, aduz que o feito trata da hipótese de “se conferir interpretação extensiva ao citado artigo 1.015 doCPC”, uma vez que, “muito provavelmente, as exigências do dia a dia farão com que surjam outras hipóteses de cabimento de agravo, que não estão previstas expressamente no art. 1.015, mas podem-se considerar abrangidas pela via da interpretação extensiva”.
Aduz, também, que “(...) o recorrido (Antônio) conseguiu a busca e apreensão do veículo, mediante simples afirmativa de que não anuiu a venda do veículo (algo totalmente dissociado da verdade, pois entregou o bem e autorizou a transferência com a entrega do recibo), sendo nomeado então depositário judicial do bem cuja legalidade vem sendo discutida em recurso pendente de julgamento no STJ”.
Ao final, aduz, também, que “seja por conta de estar a matéria agravada no rol do art. 1.015 do NCPC, seja pela não taxatividade deste rol, faz-se viável o agravo de instrumento interposto” e pugna para que “a colenda turma julgadora dê provimento ao Recurso Especial”.
Recurso tempestivo (id 53489465).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (id 54955541).
Sem contrarrazões (id 58017978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação do Tema 988.
A controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra a decisão monocrática que não conheceu “do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC e 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969 do CC, ao argumento de que o rol do artigo prescrito no digesto processual é de taxatividade mitigada, de maneira que é “perfeitamente cabível o Agravo de Instrumento em face da decisão agravada, que sejam capaz de gerar danos e prejuízos a parte agravante”.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 50383485):
“Nota-se que o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que faculta a emenda inicial.
Dessa forma, em que pesem as alegações do agravante, a decisão proferida pelo juízo de origem não versa sobre tutela provisória, porquanto nela não houve apreciação do pedido de liminar de busca e apreensão, somente a determinação de emenda da inicial.
Ademais, como restou demonstrado pela decisão monocrática, não se verifica, no caso em exame, a urgência da questão a justificar a interposição do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, determinou à autora a emenda da inicial para comprovação da efetiva notificação da mora – Hipótese não inserida no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Decisão de não conhecimento do recurso mantida – Agravo interno não provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2172122-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CERTIDÃO E RATIFICA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. - O recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de certidão, bem como ratifica decisão que determinou emenda à petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083844621, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13-02-2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que determinou a emenda à inicial para que o credor fiduciário comprovasse a constituição em mora do devedor fiduciante. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Pedido de liminar que ainda não foi efetivamente analisado pelo r. juízo de primeiro grau. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2131300-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP – Agravo de Instrumento 2265129-70.2019.8.26.0000 – 29a Câmara de Direito Privado – Relator Silvia Rocha – j. e p. 19.12.2019) (grifei)
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial ou a sua complementação, com juntada de documentos - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2053755-41.2019.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019)
Observa-se, portanto, que as questões discutidas no Agravo de Instrumento foram reproduzidas neste Agravo Interno. Assim, o mero inconformismo do banco, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII
.
XII